Tribunal: TJMT
Processo: 1006962-69.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006962-69.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINA ROCHA SOARES - CPF: 616.642.511-20 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

-

FATURA DE TELEFONIA - PAGAMENTO COM ATRASO - SUSPENSÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese na qual a consumidora pagou a fatura com atraso, o que ensejou a suspensão do serviço.

Embora a suspensão do serviço possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime se não há nos autos prova de efetivo prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1006962-69.2019.8.11.0003

Apelante
:
MARINA ROCHA SOARES

Apelada
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
MARINA ROCHA SOARES.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Dano Moral
, proposta por
MARINA ROCHA SOARES

em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a

ação para confirmar a liminar deferida e declarar a quitação da fatura com vencimento em 26.04.19, no valor de R$48,29. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação:
(Id. 51737489):

postula, em síntese, a condenação da operadora requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão dos serviços de telefonia.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id: 51737493)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1006962-69.2019.8.11.0003

Apelante
:
MARINA ROCHA SOARES

Apelada
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
MARINA ROCHA SOARES.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Dano Moral
, proposta por
MARINA ROCHA SOARES

em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a

ação para confirmar a liminar deferida e declarar a quitação da fatura com vencimento em 26.04.19, no valor de R$48,29. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que possui contrato com a Requerida na modalidade “vivo controle”, sob o número 66 99623-0877. Afirma que no mês de abril de 2019, efetuou o pagamento de sua fatura com atraso e teve o serviço de telefonia móvel suspenso após o pagamento, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A autora busca, em seu apelo, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos dissabores sofridos.

A controvérsia está em

saber se é caso de condenar a operadora requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Pois bem. Sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

No caso, nota-se que a própria autora informou na petição inicial que a fatura vencia no dia 26.04.2019, mas somente efetuou o pagamento em 20.05.2019, conforme extrato de Id. 51737467 - Pág. 1.

Dessa forma, verifica-se que a autora contribuiu para a suspensão dos serviços, porquanto efetuou o pagamento da fatura mais de 20 dias após a data prevista.

Ademais, embora a suspensão do serviço possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime se não há nos autos prova de efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – BLOQUEIO INDEVIDO DE SUA LINHA TELEFONICA MÓVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Autora que afirma ter a concessionária requerida efetuado irregular bloqueio de sua linha telefônica móvel. Busca o restabelecimento do serviço, bem como indenização de natureza moral sugerida no patamar de R$ 20.000,00 ( vinte mil reais ).
Hipótese na qual a consumidora pagou a fatura com atraso, ensejando a suspensão do serviço. Ausência de conduta irregular adotada pela concessionária demandada. Demandante que é responsável pelos danos suportados, vez decorrentes de sua postura ( ausência de pagamento tempestivo das faturas contratadas ). Dano moral não configurado.
Improcedência. Sentença mantida. Recurso da demandante não provido, majorada a verba honorária da parte vencedora atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 1017008-83.2018.8.26.0602; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro: 13/08/2019)

APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Serviço de telefonia – Suspensão integral do serviço – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade em parte – Autor que alterou a verdade dos fatos na inicial, alegando adimplemento –
Documentos que demonstram a inadimplência há época da suspensão do serviço e o atraso quanto ao pagamento das faturas – Ré que, por sua vez, deixou de comunicar previamente o requerido acerca da suspensão – Falha na prestação do serviço, sem o dever de indenizar – Mera irregularidade – Autor em mora temporal há 20 dias, quando da suspensão do serviço, ausência de provas de eventual prejuízo e alteração da verdade na inicial – Dano moral inexistente –
Restabelecimento do serviço – Possibilidade – Pagamento das faturas acrescidas dos encargos moratórios – Inexistência de impedimento ao restabelecimento do serviço no prazo de 05 dias, pena de multa – Sucumbência recíproca - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1001913-33.2018.8.26.0369; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Aprazível - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019)

RECURSO INOMINADO.
TELEFONIA
E INTERNET.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DAS
FATURAS
. REGULARIDADE NO AGIR DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS QUANDO REALIZOU A
SUSPENSÃO
DOS MESMOS. RECONHECIMENTO DO RECORRENTE DE
PAGAMENTO
EM
ATRASO
.
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.(Recurso Cível, No 71007569031, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 24-05-2018)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a r. sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020